Tribunal: TJMT
Processo: 1067125-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067125-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMEIRE MONASKI FRIOZI - CPF: 697.677.181-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL – ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR – ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – LEI ESTADUAL No 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei no 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe que as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) são constituídas por cargos de provimento efetivo, com escalonamento em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical).

2. A progressão funcional, conforme os artigos 3o e 27 da Lei no 8.814/2008, decorre da constatação de critérios de mérito ou capacitação, respeitando-se o interstício de três anos de efetivo exercício no nível anterior para a progressão vertical.

3. Considerando que a progressão está limitada a 11 níveis e que a Recorrente já se encontra no último nível da carreira, o pedido de progressão adicional vai de encontro à legislação, o que justifica a manutenção da sentença de improcedência.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Lucimeire Monaski Friozi contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial de progressão funcional vertical na tabela do SDCR, alegando que está enquadrada no nível 11 há mais de três anos, sem receber a progressão prevista na legislação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A parte autora, Lucimeire Monaski Friozi, alega que, como servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, está enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória há mais de três anos, sem que tenha havido progressão salarial conforme o previsto no Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR). Requer a anulação do ato administrativo de enquadramento e o reenquadramento na tabela salarial de acordo com o nível de escolaridade e tempo de serviço, além do pagamento das diferenças de remuneração.

A Lei no 8.814/2008, que institui o SDCR, prevê que as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) são escalonadas em 11 níveis. A progressão vertical depende da avaliação de desempenho e de um interstício de três anos de efetivo exercício no nível anterior, conforme estabelecido nos artigos 3o e 27 da referida Lei.

Dessa forma, uma vez que a Recorrente já se encontra no nível 11, último nível da carreira, e considerando que não há previsão legal para progressão além desse ponto, o pedido é manifestamente contrário à Lei no 8.814/2008. Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida.

A jurisprudência desta Turma Recursal também adota o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL - ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR - ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI ESTADUAL No 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1023447-69.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)”“MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO

ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR). Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do art. 10, § 2o, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra legem, não existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este mandamus. Ordem denegada. (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)”

Assim, a sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Lucimeire Monaski Friozi ante sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024